Tribunal: TCU
Processo: 012.400/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de deliberação proferida em Solicitação do Congresso Nacional, relacionada à elaboração de estudos técnicos para formulação de mecanismos a serem adotados nas aquisições de livros didáticos realizadas por estados e municípios com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 015.889/2018-1 , processo de solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, de autoria do Deputado Expedito Netto, posteriormente modificada para recomendação no item 9.1 do Acórdão 216/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar cumprida a recomendação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 216/2022-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, no interesse da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, para ciência; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.